Tribunal: TJES
Processo: 0018970-79.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018970-79.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCOS RIBEIRO DO VAL
APELADO: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CIVIL –
RESPONSABILIDADE CIVIL
POR ATO DE
IMPRENSA
–
MATÉRIA JORNALÍSTICA
–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO –
DIREITO DE INFORMAR
– AUSÊNCIA DE EXCESSOS – ATUAÇÃO LÍCITA –
FAKENEWS
– NÃO COMPROVAÇÃO – CONTEÚDO VERIFICADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA CONFORME DECIDIDO PELO STF NA RECLAMAÇÃO Nº 46.534/ES –

SUCUMBÊNCIA RECURSAL – VERBA HONORÁRIA MAJORADA –

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
:

1.
Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais os motivos da irresignação da parte recorrente, que impugna expressamente a r. sentença de primeiro grau a luz do que foi decidido na Reclamação nº 46.534, sustentando, inclusive, o não enfrentamento da totalidade das teses autorais.

2.
Preliminar rejeitada.

Preliminar de inovação recursal
:

1.
Embora tenha havido a equivocada menção ao “direito à retratação” no aludido requerimento, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial indica que tanto o direito de resposta, extraído do pedido de concessão de espaço para manifestação, quanto a retratação foram pleiteados pelo autor, o que afasta a alegação de inovação recursal.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
Revela-se nítido o caráter vinculante da decisão exarada na Reclamação nº 46.534/ES, que excluiu expressamente a possibilidade de adoção de entendimento que albergue as pretensões iniciais, pois considerou, de maneira expressa, que as providências outrora determinadas em sede de sentença pelo Juízo de primeiro grau violou os preceitos estabelecidos quando do julgamento da ADPF nº 130/DF.

2.
A empresa demandada comprova que a matéria impugnada, antes da publicação, foi verificada por um consórcio de 28 (vinte e oito) diferentes veículos de comunicação (Projeto Comprova), o que infirma a tese de que a divulgação se tratou de
fakenews
, e, por conseguinte, afasta a alegação de violação das garantias fundamentais do requerente que justificariam a concessão do direito de resposta.

3.
Em se tratando o apelante de agente público, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a existência de um sobrepeso, para a liberdade de informação, quando contraposta aos direitos da personalidade, o que se justifica pelo interesse público existente acerca dos atos praticados pela Administração

4
. Não houve,
in casu
, o denominado abuso do direito de informar, circunstância que afasta as pretensões articuladas pelo apelante, inclusive no tocante ao direito de resposta, pela própria ausência do ilícito, segundo orientação firmada pelos Tribunais pátrios.

5
.
Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, REJEITAR as preliminares suscitadas e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

APTE.:
MARCOS RIBEIRO DO VAL

APDO.:
EMPRESA FOLHA DA MANH
Ã
S.A.

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS RIBEIRO DO VAL
em face da r. sentença de fls. 225/233, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de retratação” que move em desfavor da
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 6455151), sustenta o apelante, em suma, que
(i)
“o Juízo consignou que a total improcedência da ação, nos termos do dispositivo da sentença recorrida, decorria da decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 46534, sendo que a Corte Constitucional não avaliou o conteúdo da reportagem controvertida, se ofensivo ou não. Limitou-se a obstar à exclusão da matéria e a retratação pública pelo jornal, por se entender que essas medidas seriam drásticas demais ante a liberdade de imprensa” (fl. 09);
(ii)
“a decisão do Supremo Tribunal Federal em tela não prejudicou o entendimento do Juízo a quo de que a reportagem configurou
fake news
por afirmar fato claramente inverídico, entendimento esse que, portanto, deveria ter sido mantido na sentença substitutiva, bem como a determinação para que o jornal oportunizasse ao apelante o competente direito de resposta” (fl. 10);
(iii)
“a sentença carece de fundamentação quanto ao mérito, mostrando-se imprecisa, principalmente, naquilo que atine a ofensividade ou não da matéria jornalística” (fl. 17); e que
(iv)
“permanece assegurado o direito de resposta – que, de modo algum, pode ser confundido com censura – em casos como o presente, justamente como forma de reparar abusos no direito à liberdade de expressão” (fl. 21).

Contrarrazões oferecidas no evento nº 6455156, em que alega, preliminarmente, a ausência de dialeticidade do apelo e inovação recursal quanto ao pleito de direito de resposta. No mérito, pugna a parte apelada pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o advogado do apelante pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO FORMAGGINI GUALTIERI:-

Boa tarde, Senhor Presidente!

Cumprimento Vossa Excelência, Desembargador Fabio, o Excelentíssimo Senhor Relator, Desembargador Leonardo, demais julgadores, membro do Ministério Público, advogados, servidores desta Casa.

Inicialmente, em nome da Advocacia do Senado Federal, agradeço a oportunidade de sustentar oralmente perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Excelências, inicialmente, um rápido retrospecto, no aspecto fático e processual.

Trata-se de uma ação que foi proposta pelo Senador Marcos do Val em face da pessoa jurídica “Folha da Manhã”, em que se pleiteou a tutela jurisdicional em relação a um conteúdo divulgado no sítio virtual da Folha de São Paulo, conteúdo com a chamada etiqueta: Senador engana ao usar falas antigas de Drauzio Varella sobre a pandemia.

A tutela jurisdicional foi concedida pelo juízo da 5ª Vara Cível e se determinou a remoção do conteúdo, com abstenção de divulgação do mesmo.

Antes mesmo de a apelação ser julgada, a apelação interposta pela Folha da manhã, a Ministra Cármen Lúcia, na Reclamação nº 46.534, cassou a decisão por violação da ADPF nº 130. Determinou-se que outra fosse proferida em seu lugar.

Foi proferida uma nova sentença, julgando improcedentes os pedidos do Senador Marcos do Val e a Advocacia do Senado opôs embargos de declaração em razão da violação ao artigo 1.022, por omissão do pedido de resposta formulado pelo embargante, ora apelante. Portanto, a discussão na presente apelação é o pedido de resposta do Senador Marcos do Val.

Com a licença dos julgadores, vou dividir minha sustentação em três partes.

A primeira, focando nos aspectos técnicos processuais do caso, especialmente o princípio da instrumentalidade das formas, que deve ser observado pelos julgadores, com o devido respeito.

O nome de uma ação é irrelevante para a definição de sua natureza jurídica.

Conforme já pontificou o Professor de Direito Processual Civil, Humberto Teodoro Júnior, o nome de uma ação é irrelevante.

De fato, o nome da ação, ação de fazer e não fazer com pedido de representação, não é um nome muito técnico. Mas a causa de pedir e o pedido da ação se fundamentam na Lei nº 13.188, de 2015, que trata sobre o pedido de resposta.

Se fomos ao item “A” dos pedidos, Vossas Excelências podem verificar que no item “A” do pedido se utiliza a expressão retratação de maneira atécnica. E foi isso que ensejou o deslinde da causa.

No final do pedido do item “A” verifica-se que há um pleito de espaço para manifestação do Senador Marcos do Val. E é justamente isso que encampa a tese de que existe, sim, um pedido de direito de resposta. Portanto, a Advocacia do Senado sustenta que o Senador Marcos do Val pleiteou um pedido de resposta com fundamento na Lei nº 13.188.

Em razão da utilização do termo retratação, houve uma certa confusão pelo juízo de origem, que acabou concedendo uma tutela que, na visão da Ministra Cármen Lúcia, violou a ADPF nº 130. Portanto, a primeira premissa é de que houve, sim, um pedido de resposta com base na Lei nº 13188.

A segunda parte da sustentação oral, Excelências, eu trago algumas digressões sobre o próprio instituto do pedido de resposta, que não se confunde com a retratação.

É certo que vivemos em um ambiente democrático, à luz do mercado livre de ideias, conforme já assentou o Ministro da Suprema Corte Norte-Americana Oliver Wendell.

De fato, a liberdade de expressão é um direito fundamental e a liberdade de imprensa é um corolário da liberdade de expressão, previsto no artigo 220 da Constituição. No entanto, a liberdade de expressão não é ilimitada. Existem limites à liberdade de expressão que a própria Constituição sacramenta, o anonimato, a inviolabilidade, a intimidade, a vedação, a discriminação, a vedação ao discurso de ódio.

O Supremo Tribunal Federal destaca a proeminência do direito à informação e, portanto, a tutela jurisdicional é concedida a posteriori. É nesse sentido que se situa o direito de resposta.

O direito de resposta é o instituto previsto na Constituição, no artigo 5º, inciso V, da Constituição.

Destaco os fundamentos do Professor Bernardo Gonçalves, da Universidade Federal de Minas Gerais, que destaca que o direito de resposta é uma garantia constitucional ao ofendido.

O ofendido, na dinâmica do direito à informação, tem o direito de resposta, por ser o local de refutar e corrigir as inverdades e as difamações que são proferidas por (ininteligível) de comunicação.

O direito de resposta é diferente do direito de retratação. E é isso que o juízo de origem não se atentou ao julgar o caso, ele entendeu que a retratação corresponderia ao direito de resposta, o que não é verdade.

A retratação, inclusive, é utilizada na Lei nº 13.188 expressamente como instituto diverso.

O artigo 2º, § 3º, da lei, estabelece que a retratação não prejudica o direito de resposta. E é, portanto, nesse aspecto que se identifica um ponto muito relevante.

A reclamação da Ministra Cármen Lúcia, julgada pela ministra, Reclamação nº 46.534, não analisou o direito de resposta. Por quê? Porque o parâmetro da reclamação, que foi a ADPF nº 130, também não analisou o direito de resposta. E quem diz isto não sou eu, Excelências, quem diz isso é o Ministro Dias Toffoli, na ADI 5.415, julgada em 2021.

Na página 30 do seu voto, o Ministro Dias Toffoli disse que: na ADPF nº 130, que tratou da lei de imprensa, o Ministro Carlos Ayres Britto, o relator, não tratou do direito de resposta.

O direito de resposta, mesmo após a declaração de não recepção da lei de imprensa, continua hígido, como direito autoaplicável. E a Lei nº 13.188 só veio ratificar e instrumentalizar esse procedimento. Portanto, na reclamação julgada pela Ministra Cármen Lúcia, o cotejo não foi feito com o pedido de direito de resposta. Por quê? Porque a ADPF nº 130 não analisou o direito de resposta.

A declaração da não recepção da lei de imprensa ocorreu in bloco, em razão das circunstâncias em que foi editada a lei de imprensa, a lei de imprensa, editada no período ditatorial e, portanto, o Supremo entendeu que ela não seria recepcionada in bloco. É por isso que a parte que trata do direito de resposta da lei de imprensa, obviamente, não foi recepcionada, mas o instituto do direito de resposta permanece hígido no nosso ordenamento jurídico. Portanto, a ADPF nº 130 não tratou do direito de resposta, e a reclamação, quando cassou a decisão, obviamente, também não poderia tratar do direito de resposta.

E finalizando, no nosso terceiro tópico, houve, sim, uma violação ao direito da personalidade do Senador Marcos do Val pela publicação do sítio virtual da Folha de São Paulo, ao dizer que o Senador engana ao usar falsas palavras de Drauzio Varella sobre a Pandemia.

A expressão enganar traz o intuito de iludir, ludibriar, induzir a erro. Há, portanto, violação a direito da personalidade, a se ensejar o reconhecimento do direito de resposta. Portanto, como pedido principal desta apelação, a Advocacia do Senado pede que esta Egrégia Segunda Câmara Cível reforme a sentença de origem e reconheça o direito de resposta do Senador Marcos do Val.

Subsidiariamente, caso não se entenda, requer que seja declarada a nulidade da sentença por indevida prestação jurisdicional, julgamento ultrapetita, que não analisou devidamente o instituto do direito de resposta.

São essas as considerações da Advocacia do Senado Federal, agradecendo a oportunidade de sustentar neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutora Mônica está presente?

*

A SRA. ADVOGADA MÔNICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVÃO:-

Presente, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra pelo prazo regulamentar, doutora.

*

A SRA. ADVOGADA MÔNICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVÃO:-

Muito obrigada!

Boa tarde, Excelências, boa tarde a todos os presentes.

Excelências, é com uma certa surpresa que ouço a sustentação oral do Doutor Pedro, porque é importante que fique claro que a sentença não analisou um pedido de direito de resposta e a decisão proferida na reclamação, julgada pela Ministra Cármen Lúcia, não apreciou um pedido de direito de resposta, porque não houve pedido de direito de resposta. Não é uma questão do nome que foi dado à demanda proposta.

O direito de resposta, de fato, é um instituto jurídico diferente da retratação e que, sem dúvida, compõe o ordenamento jurídico, desde o texto constitucional, no artigo 5º, em que há uma previsão expressa quanto à possibilidade de direito de resposta.
É regulado por lei específica, e a lei que regula o direito de resposta traz uma série de previsões expressas de procedimento, inclusive extrajudicial, prévio ao julgamento da ação, da possibilidade ou não de cumulação do pedido de resposta com outros pedidos. Há um prazo específico para o pedido extrajudicial
e nenhum desses elementos foi atendido na ação ajuizada. Então, a alegação agora de que a ação que foi proposta era uma ação de direito de resposta, prevista na lei específica que trata do tema, desculpe, mas é uma distorção dos fatos! Não é este o pedido que foi formulado.

O pedido que foi formulado, sem dúvida, foi um pedido de retratação que levou à prolação de uma sentença que mandava que a Folha publicasse uma nota falando que: Senador não engana ao usar fatos antigos, falas antigas de Drauzio Varella. Eis o absurdo! A Folha seria obrigada a redivulgar esses fatos, falando que as falas de Drauzio Varella eram corretas, eram acertadas. É um completo absurdo. Daí a decisão ter sido cassada pela Ministra Cármen Lúcia. Mas lembrando, não era apenas esse o pedido. Havia esse pedido de retratação, havia um pedido de que a matéria fosse removida e havia um pedido de abstenção de citar o nome do autor. Esses são os pedidos formulados inicialmente na ação e que levaram a sentença cassada e integralmente pela Ministra Cármen Lúcia.

Lembrando, a decisão da reclamação cita as cominações; as cominações impostas pela autoridade reclamada representam flagrante desrespeito à eficácia vinculante da decisão proferida no julgamento da ADPF Nº 130, porque, de fato, todas essas determinações constantes na sentença, inclusive a obrigação de incluir uma publicação.

Excelências, quando há determinação de que um veículo em nome próprio, que é, como funciona a retratação, a retratação é feita em nome próprio, não em nome do ofendido.

Quando uma retração é feita em nome do veículo, ela dá aquela informação, o peso do veículo. Eis aí o absurdo da decisão proferida, que foi corretamente cassada pela Ministra Cármen Lúcia, em sede de reclamação.

E, de fato, Excelências, não pode haver dúvida de que a publicação feita por um Senador da República, em sua rede social, em que ele afirma que Drauzio Varella (vou ler como foi feita a publicação pelo Senador/autor): não sou eu quem está falando, é o especialista, vamos ouvir! E a partir dessa legenda, o Senador publica uma montagem com uma sala antiga, descontextualizada, do médico, e uma fala recente, já durante a Pandemia do COVID.

É evidente que a publicação feita, lembro-me, a publicação foi feita em agosto de 2020, o Brasil estava mergulhado na Pandemia do COVID.

Nesse contexto, um Senador da República fazer essa publicação, buscando ironizar a fala descontextualizada do médico, dando a entender que tanto faz uma coisa ou outra, que se pode escolher: vamos ouvir o especialista; talvez haja necessidade de isolamento, talvez não, não há certeza acerca disso! Nesse contexto, o Senador vir a público, trazer essa informação, é de evidente caráter enganoso.

A publicação realizada pela Folha atendeu à utilidade pública, ao interesse público de denunciar um conteúdo publicado com evidente distorção dos fatos. É uma coisa muito grave no contexto da Pandemia, e muito me espanta que se alegue que não há enganosidade nisso.

O fato das falas de fato terem sido proferidas pelo Doutor Drauzio Varella, o que é incontroverso, esses simples fatos, as falas de fato são ambas, as que constaram da montagem, são ambas do Doutor Drauzio Varella. Isso é extremamente simplista achar que só porque ambas as falas são dele, não houve enganosidade, não houve descontextualização.

A descontextualização é evidente e também foi reconhecida na reclamação julgada.

Chamo atenção ainda para o trecho da reclamação em que a Ministra Cármem Lúcia aponta expressamente o fato de que o autor é um Senador da República e, na medida em que é um Senador da República, deve sujeitar-se à crítica dura, ampla e efetiva acerca da sua atuação.

Se o autor quer se colocar como alguém que trabalha contra a desinformação, deve estar pronto para suportar crítica ao conteúdo que ele leva às redes sociais de maneira descontextualizada.

Excelências, os pedidos formulados na ação são nitidamente inconstitucionais.

A decisão do Supremo Tribunal Federal já guia a interpretação que deve ser dada aqui aos fatos.

Não há dúvida de que a notícia publicada nada tem de ofensiva.

Trata-se de regular exercício de direito de crítica e a sentença deve ser mantida.

Obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Eminente Presidente, ouvi atentamente as sustentações orais.

Parabenizo tanto o assessor do Senado Federal quanto a ilustre patrona pelas suas respectivas manifestações e vejo que há uma divergência quanto à inovação recursal, dada a (ininteligível) entre os institutos da retratação e do direito de resposta. Estava vendendo a inicial. Há realmente uma certa confusão entre os institutos na inicial, de forma que vou pedir o retorno dos autos após essas manifestações para melhor examinar essa questão propriamente dita.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Pois não. O julgamento então fica adiado e o processo voltará ao gabinete do Eminente relator.

*

A SRA. ADVOGADA MÔNICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVÃO:-

Obrigada, Excelências! Boa tarde!

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Obrigado, boa tarde!

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado, em sede de contraminuta, sustenta que o recurso de apelação carece de regularidade formal,
uma vez que não observa o princípio da dialeticidade
ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Por isso, argumenta que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso,

não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade,
pois é possível depreender das razões recursais os motivos da irresignação da parte recorrente, que

impugna expressamente a r. sentença de primeiro grau a luz do que foi decidido na Reclamação nº 46.534,
sustentando, inclusive,
o não enfrentamento da totalidade das teses autorais.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Também nas contrarrazões, argumenta a apelada a ocorrência de inovação recursal no tocante ao pleito de direito de resposta articulado em sede de razões de apelação.

Pontuo que a mudança de causa de pedir ou a dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC).

No caso dos autos, da análise da petição inicial, percebe-se que o autor pugna expressamente pelo deferimento de “espaço para sua manifestação”, nos seguintes termos (fl. 22):

a) Seja deferido ao autor o direito à retratação, nos mesmos moldes e veículos de comunicação e em período que a matéria ficou vigendo, concedendo-lhe, assim,
espaço para sua manifestação.
(sem grifos no original)

Embora tenha havido a equivocada menção ao “direito à retratação” no aludido requerimento, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial indica que tanto o direito de resposta, extraído do pedido de concessão de espaço para manifestação, quanto a retratação foram pleiteados pelo autor, a última no item “e” dos pedidos,
in verbis
:

e) Seja julgada totalmente procedente a presente ação, para o fim de condenar a requerida a se retratar e esclarecer aos leitores que o autor não enganou ou apresentou notícias falsas, retratação esta com periodicidade mínima de 30 (trinta) dias, ou prazo que Vossa Excelência melhor julgar, contendo o mesmo destaque da publicação ora guerreada, em continuidade requerer a condenação para que a ré abstenha-se de publicar e/ou manter publicações difamatórias ou que ataquem a honra do autor;

Demonstrado que ambas as pretensões foram deduzidas na inicial, ou seja, tanto o direito de resposta quanto a retratação, não merece acolhimento a preliminar de inovação recursal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS RIBEIRO DO VAL
em face da r. sentença de fls. 225/233, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de retratação” que move em desfavor da
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 6455151), sustenta o apelante, em suma, que
(i)
“o Juízo consignou que a total improcedência da ação, nos termos do dispositivo da sentença recorrida, decorria da decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 46534, sendo que a Corte Constitucional não avaliou o conteúdo da reportagem controvertida, se ofensivo ou não. Limitou-se a obstar à exclusão da matéria e a retratação pública pelo jornal, por se entender que essas medidas seriam drásticas demais ante a liberdade de imprensa” (fl. 09);
(ii)
“a decisão do Supremo Tribunal Federal em tela não prejudicou o entendimento do Juízo a quo de que a reportagem configurou
fakenews
por afirmar fato claramente inverídico, entendimento esse que, portanto, deveria ter sido mantido na sentença substitutiva, bem como a determinação para que o jornal oportunizasse ao apelante o competente direito de resposta” (fl. 10);
(iii)
“a sentença carece de fundamentação quanto ao mérito, mostrando-se imprecisa, principalmente, naquilo que atine a ofensividade ou não da matéria jornalística” (fl. 17); e que
(iv)
“permanece assegurado o direito de resposta – que, de modo algum, pode ser confundido com censura – em casos como o presente, justamente como forma de reparar abusos no direito à liberdade de expressão” (fl. 21).

Primeiramente, cumpre salientar que com o julgamento ADPF nº 130/DF pelo Supremo Tribunal Federal
1
, foi reconhecido que a Lei nº 5.250/1967 – Lei de Imprensa – não foi recepcionada pela Constituição de 1988, razão pela qual o exame da pretensão autoral deve ser procedida à luz das disposições do Código Civil, mais precisamente aquelas previstas no artigo 186 e seguintes da lei substantiva.

Fixada tal premissa, depreende-se dos autos que
MARCOS RIBEIRO DO VAL
, Senador da República, ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de retratação em desfavor da
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
, pretendendo a exclusão de matéria jornalista veiculada na rede mundial de computadores com o seguinte título:

“
Senador engana ao utilizar falas antigas de Drauzio Varella sobre pandemia”.

Em sua peça de resistência, o veículo de imprensa requerido afirma que atuou nos limites do seu direito de informar, assim como que a matéria jornalística questionada pelo autor foi publicada após confirmação dos fatos pelo Projeto Comprova, que constatou que o vídeo publicado pelo parlamentar em uma de suas redes sociais descontextualizou fragmentos da narrativa do médico Dráuzio Varella.

O juízo de primeiro grau, em uma primeira oportunidade, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar a retirada de matéria jornalística do sítio eletrônico da requerida, assim como a retratação da matéria veiculada, além da abstenção da divulgação de novas matérias sobre os fatos nela contidos.

Contudo, a referida sentença foi objeto da Reclamação nº 46.534/ES, aforada junto ao excelso Supremo Tribunal Federal, que concluiu que a r. sentença proferida em primeiro grau violou a eficácia vinculante da decisão prolatada no julgamento da ADPF nº 130, sob os seguintes fundamentos (fls. 209/220):

[...]

12. Ao determinar a retirada de matéria jornalística do sítio eletrônico da reclamante e vedar a publicação de novas matérias a ela relacionadas, o juízo reclamado impôs censura a órgão de imprensa e embaraço ao livre exercício da atividade jornalística, cuja essencialidade ao regime democrático tem sido reafirmado em numerosos julgados deste Supremo Tribunal. As cominações impostas pela autoridade reclamada representam flagrante desrespeito a eficácia vinculante da decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, como reconhecido em caso análogo ao presente pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal [...].

14. Seja realçado que, diferente do sugerido pela autoridade reclamada e observado em contestação, a condição de agente político titularizada pelo beneficiário da decisão reclamada não lhe confere maior proteção contra potenciais ofensas a sua imagem e honra, tampouco provoca maior comedimento daqueles que se dedicam a função de informar. Ao contrário, é precisamente em razão dessa condição que o agente está mais exposto a critica e, por isso mesmo, sujeito a ter suas ações ou omissões submetidas ao olhar da imprensa e da sociedade, do que decorre a necessidade de maior cuidado dos agentes estatais.

[...]

Em arremate, a Corte Constitucional cassou a sentença reclamada e determinou ao Juízo de primeiro grau a prolação de outra “como de direito”. Na sequência, o magistrado
a quo
proferiu a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nesse contexto, ao reverso do que foi sustentado pelo apelante, revela-se nítido o caráter vinculante da decisão exarada na Reclamação nº 46.534/ES, que excluiu expressamente a possibilidade de adoção de entendimento que albergue as pretensões iniciais, pois considerou, de maneira expressa, que as providências outrora determinadas pelo Juízo de primeiro grau violou os preceitos estabelecidos quando do julgamento da ADPF nº 130/DF.

Assim, o fundamento adotado pela r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau foi a manifesta falta de ilícito praticado pela empresa jornalística,
o que também afasta a pretensão do exercício do direito de resposta deduzido pelo autor com base na Lei nº 13.188/2015,
o que foi
precisamente esclarecido
pelo Juízo de origem quando da prolação da

decisão integrativa acostada no evento nº 6455149,
diante da oposição de
embargos de declaração
pelo ora recorrente, nos seguintes termos:

Ressalto que não houve omissão na Sentença fls. 225/233, posto que este juízo manifestou claramente seu entendimento quanto a improcedência do pleito autoral, não havendo que se falar no direito de retirada da matéria jornalística impugnada, tampouco direito de resposta, visto que não ocorrera dano que o justificasse.

O direito de resposta é o direito que a pessoa ofendida por alguma publicação tem de requerer que aquele que publicou a matéria ofensiva publique também uma resposta proporcional, na qual é contada a versão do ofendido.

Tal direito é previsto na Constituição Federal, que dispõe, em seu art. 5º, inciso V, que “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. Todavia, a Constituição não esclarece em quais casos e de que forma tal direito pode ser exercido.

Tal direito é regulamentado pela Lei nº 13.188/2015, essa, em seu art. 2º, dispõe que o direito de resposta surge sempre que alguém for ofendido por “matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social”.

In casu, como ressaltado em linhas volvidas, por não ter sido considerada ofensa realizada pelo veículo de comunicação, não há que se falar no direito de resposta invocado.

Como se vê, ao contrário do que afirmou o ilustre advogado do Senado Federal em sua sustentação oral,

houve manifestação expressa em primeiro grau sobre o direito de resposta pleiteado pelo apelante
, e não poderia ser diferente, porque o
apelante inclusive seguiu o procedimento extrajudicial insculpido pelo art. 3º da Lei nº 13.188/2015,
tendo
notificado o apelad
o para o
exercício de sua resposta pelo veículo de imprensa
(fls. 36/41 dos autos físicos digitalizados), indicativo de que era esse também seu pleito original.

Não há,
portanto, que se falar em sentença
ultra petita
,
até porque
os pedidos foram cumulados na inicial, e examinados pelo julgador.
Quanto à primeira sentença, foi cassada pela reclamação e assim excluída do mundo jurídico, nada havendo para tratar sobre a mesma.

Quanto à veracidade da informação impugnada pelo apelante, a empresa demandada comprova que a matéria, antes da publicação, foi verificada por um consórcio de 28 (vinte e oito) diferentes veículos de comunicação (Projeto Comprova), o que
infirma a tese de que a divulgação oriunda do veículo de imprensa se tratou de
fakenews
(fl. 56), e, por conseguinte,
afasta a alegação de violação das garantias fundamentais do requerente
, que justificariam a concessão do direito de resposta.

Deve-se, também, ressaltar, que em se tratando o apelante de agente público, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a existência de um sobrepeso, para a liberdade de informação, quando contraposta aos direitos da personalidade, o que se justifica pelo interesse público existente acerca dos atos praticados pela Administração, segundo abaixo demonstrado:

RECURSO ESPECIAL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS EM VIRTUDE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM REVISTA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA DA RÉ - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - ABORDAGEM DA MATÉRIA INSERTA NOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Hipótese: Trata-se de ação condenatória julgada procedente pelas instâncias ordinárias para condenar a requerida ao pagamento de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), a título de danos extrapatrimoniais experimentados pelo autor da demanda em razão de matéria jornalística publicada em revista. (...). A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como o compromisso com a veracidade da informação. Contudo, tal limitação não exige prova inequívoca da verdade dos fatos objeto da reportagem. Esta Corte tem reconhecido uma margem tolerável de inexatidão na notícia, a fim de garantir a ampla liberdade de expressão jornalística. Precedentes. 4.2.2. Não se olvida, também, o fator limitador da liberdade de informação lastrado na preservação dos direitos da personalidade, nestes incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade. Assim, a vedação está na veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar. 4.2.3. Da notícia veiculada, muito embora aluda a fatos graves, não se vislumbra outro ânimo que não o narrativo, visto que a reportagem se limita a afirmar que o recorrido estaria sendo “investigado” pelas condutas tipificadas como crime ali descritas, o que, efetivamente, não se distancia do dever de veracidade, porquanto incontroversa a existência de procedimento investigativo. 4.3. A forma que fora realizada a abordagem na matéria jornalística ora questionada está inserta nos limites da liberdade de expressão jornalística assegurada pela Constituição da República, a qual deve prevalecer quando em conflito com os direitos da personalidade, especialmente quando se trata de informações relativas à agente público.
4.4. É sabido que quando se está diante de pessoas que ocupam cargos públicos, sobretudo aquelas que atuam como agentes do Estado, como é o caso dos autos, prevalece o entendimento de que há uma ampliação da liberdade de informação jornalística e, desse modo, uma adequação, dentro do razoável, daqueles direitos de personalidade.
4.5. Com efeito, se a notícia limitou-se a tecer comentários, ainda que críticos, atribuindo a fatos concretamente imputados, por terceira pessoa, estas identificadas e referidas como as autoras das informações divulgadas (animus narrandi/criticandi), inclusive ante episódios que renderam a instauração de procedimento de investigação, como é o caso dos autos, daí porque deve ser afastada a responsabilização civil da empresa que veiculou a matéria, por se tratar de exercício regular do direito de informar (liberdade de imprensa), bem como do acesso ao público destinatário da informação. 5. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido veiculado na demanda e afastar a multa imposta em sede de embargos de declaração (art. 538, parágrafo único, CPC). (REsp 738.793/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 08/03/2016)

Assim, na esteira do entendimento adotado em primeiro grau, considero que
não houve
,
in casu
, o denominado
abuso do direito de informar
, circunstância que
afasta as pretensões articuladas pelo apelante
,
inclusive
no tocante ao
direito de resposta
, pela própria
ausência do ilícito
2
, segundo orientação firmada pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE DIREITO DE RESPOSTA. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. Responsabilidade civil. Direitos da personalidade X liberdade de expressão. Publicação em perfil social do governo do estado. Alegado conteúdo ofensivo. Pleito de indenização por ofensa à honra extrapatrimonial. Não configuração. Manifestações proferidas em contexto político. Liberdade de imprensa exercida de modo regular. Dano moral indevido. Ausência de violação dos direitos de personalidade. Sentença mantida. Majoração de honorários. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJAL; AC 0711051-35.2020.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; DJAL 29/05/2023; Pág. 255)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSA AOS DIREITOS DE RESPOSTA E DE IMAGEM EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. INEXISTÊNCIA. NOTÍCIA COM NARRATIVA DE FATOS E SEM PONDERAÇÕES DE JUÍZO DE VALOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. APELO CONHECIDO, MAS REJEITADO. DECISÃO GUERREADA INALTERADA. I - Tratam os autos de apelação cível interposta por João Marcelo Carvalho costa (fls. 186/202), visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza às fls. 169/176, em sede de ação de reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência, promovida por em face da TV cidade de Fortaleza Ltda. , qualificados e representados nos autos. II - No entender deste órgão julgador, o magistrado sentenciou utilizando-se os argumentos fáticos e jurídicos que melhor lhe aprouveram. Ele atuou, portanto, dentro da margem legalmente permissiva de uma livre apreciação da prova (art. 371 do CPC). Como amplamente sabido, o livre convencimento do juiz autoriza que o magistrado decida, agregando os ditames legais, os precedentes jurisprudenciais, além das suas convicções (políticas, profissionais, familiares, religiosas), sem ignorar, por certo, a prova carreada aos autos e produzidas por todos os atores, em plena cooperação (art. 6º, CPC). III - Malgradas as disposições recursais, não há guarida a pretensão autoral. Isso porque, como bem disse o juízo de primeiro grau, não houve exageros na notícia retratada pelo veículo de imprensa que compõe o polo passivo, a permitir, assim, direito de resposta ou reparação por suposta ofensa à imagem e à honra do demandante. Como bem se vê da notícia posta no vídeo de fls. 168, os fatos ali elencados foram reportados apenas indicando o que se estava sendo apurado após a prisão em flagrante do demandante, tendo ele, inclusive, como bem pontuado na sentença, se direcionado à equipe de reportagem da empresa ré, no desiderato de denunciar suposto abuso por parte das autoridades policiais. Além disso, na notícia, em momento algum, se fez conclusão de que os fatos impostos ao autor seriam verdadeiros. lV - A promovida agiu dentro dos limites constitucionais impostos ao exercício do direito de liberdade de expressão. Como se vê do vídeo outrora mencionado, a matéria jornalística se limitou a relatar, de forma objetiva e sem juízo de valores, informações extraídas da situação fática então apresentada (prisão do autor por desacato após blitz de trânsito). V - O promovente, em momento algum, foi compelido a conceder entrevista à equipe da demandada. Logo, não ficou configurado excesso, por parte da requerida e de sua equipe jornalística, no exercício do múnus informativo, não havendo que se falar em resposta do ofendido, nos termos da Lei nº 13.188/2015, justamente porque não caracterizada a ofensa. VI - O direito de imagem, previsto no corpo do texto magno (art. 5º, X), deve, sim, ser protegido com todos os meios jurídicos permitidos no ordenamento jurídico. Entretanto, a colisão desse direito com outros interesses constitucionalmente tutelados, merece a devida ponderação. Na hipótese vertente, ao contrário do que pensa o demandante, este julgador não conseguiu vislumbrar qualquer colisão dele com o direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. VII - Em uma suposta colisão entre os dois (imagem e liberdade de imprensa), deve-se levar em consideração a abusividade do direito de informar, o que, na espécie, não se evidenciou. No caso em tablado, a imagem do autor fora inserida no contexto de uma notícia que se restringiu a, tão somente, relatar os fatos já informados, sem a existência de qualquer juízo de valor sobre a veracidade, ou não, das informações ali narradas. Não se evidenciou qualquer intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa do autor (animus injuriandi vel diffamandi). VIII - Apelo conhecido e rejeitado. Sentença inalterada. (TJCE; AC 0149704-91.2013.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 13/06/2023; DJCE 20/06/2023; Pág. 220)

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LEI Nº 13.188/15. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE INFORMAR. CHECAGEM DE FATOS. "FAKE NEWS". HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MODICIDADE. ADEQUAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de direito de resposta, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 2. O direito de resposta é assegurado ao ofendido em caso de publicação que atente contra sua honra, intimidade ou reputação, devendo pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme disposições da Lei n. º 13.188/2015.
3. O exercício do direito de resposta pressupõe a existência de um agravo. Na ausência de veiculação de informações inexatas ou ofensivas, ou de efetiva violação à reputação do requerente, não se mostra cabível o direito pleiteado
.
4. Mantendo-se o veículo de comunicação social na órbita da informação e nos limites da razoabilidade, sem intenção de denegrir a honra ou a imagem de autor de postagem em rede social na qual propagada informação inexata (taxada por fake e noticiada na matéria como inverídica), afasta-se a alegada violação às garantias fundamentais que autorizariam o exercício do direito de resposta.
5. De acordo com o artigo 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço. 6. A regra inserta no artigo 85, §2º, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8º do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. 7. In casu, levando a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa (muito baixo) à condenação aviltante e em descompasso com os critérios previstos no artigo 85, §2º do CPC, viável o arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do §8º do citado dispositivo. Precedentes. 8. Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido. (TJDF; APC 07124.46-24.2020.8.07.0001; Ac. 132.1033; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 24/02/2021; Publ. PJe 10/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º instância.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, destaco que a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, levando em consideração o trabalho adicional do causídico da parte apelada ao apresentar contrarrazões ao recurso, a título de honorários recursais, majoro em 5% (cinco por cento) o valor da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, totalizando, assim, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
(ADPF 130, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020)

2
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

(...).

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Também nego provimento.

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA DE ABREU:-

Voto no mesmo sentido.

*

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O apelado, em sede de contraminuta, sustenta que o recurso de apelação carece de regularidade formal,
uma vez que não observa o princípio da dialeticidade
ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença. Por isso, argumenta que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso,
não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade,
pois é possível depreender das razões recursais os motivos da irresignação da parte recorrente, que
impugna expressamente a r. sentença de primeiro grau a luz do que foi decidido na Reclamação nº 46.534,
sustentando, inclusive,
o não enfrentamento da totalidade das teses autorais.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR: INOVAÇÃO RECURSAL

Também nas contrarrazões, argumenta a apelada a ocorrência de inovação recursal no tocante ao pleito de direito de resposta articulado em sede de razões de apelação.

Pontuo que a mudança de causa de pedir ou a dedução de pedido diverso dos contidos na peça pórtica na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC).

No caso dos autos, da análise da petição inicial, percebe-se que o autor pugna expressamente pelo deferimento de “espaço para sua manifestação”, nos seguintes termos (fl. 22):

a) Seja deferido ao autor o direito à retratação, nos mesmos moldes e veículos de comunicação e em período que a matéria ficou vigendo, concedendo-lhe, assim,
espaço para sua manifestação.
(sem grifos no original)

Embora tenha havido a equivocada menção ao “direito à retratação” no aludido requerimento, a interpretação lógico-sistemática da petição inicial indica que tanto o direito de resposta, extraído do pedido de concessão de espaço para manifestação, quanto a retratação foram pleiteados pelo autor, a última no item “e” dos pedidos,
in verbis
:

e) Seja julgada totalmente procedente a presente ação, para o fim de condenar a requerida a se retratar e esclarecer aos leitores que o autor não enganou ou apresentou notícias falsas, retratação esta com periodicidade mínima de 30 (trinta) dias, ou prazo que Vossa Excelência melhor julgar, contendo o mesmo destaque da publicação ora guerreada, em continuidade requerer a condenação para que a ré abstenha-se de publicar e/ou manter publicações difamatórias ou que ataquem a honra do autor;

Demonstrado que ambas as pretensões foram deduzidas na inicial, ou seja, tanto o direito de resposta quanto a retratação, não merece acolhimento a preliminar de inovação recursal.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS RIBEIRO DO VAL
em face da r. sentença de fls. 225/233, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “ação de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido de retratação” que move em desfavor da
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
, que julgou improcedente a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 6455151), sustenta o apelante, em suma, que
(i)
“o Juízo consignou que a total improcedência da ação, nos termos do dispositivo da sentença recorrida, decorria da decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 46534, sendo que a Corte Constitucional não avaliou o conteúdo da reportagem controvertida, se ofensivo ou não. Limitou-se a obstar à exclusão da matéria e a retratação pública pelo jornal, por se entender que essas medidas seriam drásticas demais ante a liberdade de imprensa” (fl. 09);
(ii)
“a decisão do Supremo Tribunal Federal em tela não prejudicou o entendimento do Juízo a quo de que a reportagem configurou
fakenews
por afirmar fato claramente inverídico, entendimento esse que, portanto, deveria ter sido mantido na sentença substitutiva, bem como a determinação para que o jornal oportunizasse ao apelante o competente direito de resposta” (fl. 10);
(iii)
“a sentença carece de fundamentação quanto ao mérito, mostrando-se imprecisa, principalmente, naquilo que atine a ofensividade ou não da matéria jornalística” (fl. 17); e que
(iv)
“permanece assegurado o direito de resposta – que, de modo algum, pode ser confundido com censura – em casos como o presente, justamente como forma de reparar abusos no direito à liberdade de expressão” (fl. 21).

Primeiramente, cumpre salientar que com o julgamento ADPF nº 130/DF pelo Supremo Tribunal Federal
1
, foi reconhecido que a Lei nº 5.250/1967 – Lei de Imprensa – não foi recepcionada pela Constituição de 1988, razão pela qual o exame da pretensão autoral deve ser procedida à luz das disposições do Código Civil, mais precisamente aquelas previstas no artigo 186 e seguintes da lei substantiva.

Fixada tal premissa, depreende-se dos autos que
MARCOS RIBEIRO DO VAL
, Senador da República, ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de retratação em desfavor da
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
, pretendendo a exclusão de matéria jornalista veiculada na rede mundial de computadores com o seguinte título:

“Senador engana ao utilizar falas antigas de Drauzio Varella sobre pandemia”.

Em sua peça de resistência, o veículo de imprensa requerido afirma que atuou nos limites do seu direito de informar, assim como que a matéria jornalística questionada pelo autor foi publicada após confirmação dos fatos pelo Projeto Comprova, que constatou que o vídeo publicado pelo parlamentar em uma de suas redes sociais descontextualizou fragmentos da narrativa do médico Dráuzio Varella.

O juízo de primeiro grau, em uma primeira oportunidade, julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de determinar a retirada de matéria jornalística do sítio eletrônico da requerida, assim como a retratação da matéria veiculada, além da abstenção da divulgação de novas matérias sobre os fatos nela contidos.

Contudo, a referida sentença foi objeto da Reclamação nº 46.534/ES, aforada junto ao excelso Supremo Tribunal Federal, que concluiu que a r. sentença proferida em primeiro grau violou a eficácia vinculante da decisão prolatada no julgamento da ADPF nº 130, sob os seguintes fundamentos (fls. 209/220):

[...]

12. Ao determinar a retirada de matéria jornalística do sítio eletrônico da reclamante e vedar a publicação de novas matérias a ela relacionadas, o juízo reclamado impôs censura a órgão de imprensa e embaraço ao livre exercício da atividade jornalística, cuja essencialidade ao regime democrático tem sido reafirmado em numerosos julgados deste Supremo Tribunal. As cominações impostas pela autoridade reclamada representam flagrante desrespeito a eficácia vinculante da decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130, como reconhecido em caso análogo ao presente pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal [...].

14. Seja realçado que, diferente do sugerido pela autoridade reclamada e observado em contestação, a condição de agente político titularizada pelo beneficiário da decisão reclamada não lhe confere maior proteção contra potenciais ofensas a sua imagem e honra, tampouco provoca maior comedimento daqueles que se dedicam a função de informar. Ao contrário, é precisamente em razão dessa condição que o agente está mais exposto a critica e, por isso mesmo, sujeito a ter suas ações ou omissões submetidas ao olhar da imprensa e da sociedade, do que decorre a necessidade de maior cuidado dos agentes estatais.

[...]

Em arremate, a Corte Constitucional cassou a sentença reclamada e determinou ao Juízo de primeiro grau a prolação de outra “como de direito”. Na sequência, o magistrado
a quo
proferiu a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Nesse contexto, ao reverso do que foi sustentado pelo apelante, revela-se nítido o caráter vinculante da decisão exarada na Reclamação nº 46.534/ES, que excluiu expressamente a possibilidade de adoção de entendimento que albergue as pretensões iniciais, pois considerou, de maneira expressa, que as providências outrora determinadas pelo Juízo de primeiro grau violou os preceitos estabelecidos quando do julgamento da ADPF nº 130/DF.

Assim, o fundamento adotado pela r. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau foi a manifesta falta de ilícito praticado pela empresa jornalística,
o que também afasta a pretensão do exercício do direito de resposta deduzido pelo autor com base na Lei nº 13.188/2015,
o que foi
precisamente esclarecido
pelo Juízo de origem quando da prolação da
decisão integrativa acostada no evento nº 6455149,
diante da oposição de
embargos de declaração
pelo ora recorrente, nos seguintes termos:

Ressalto que não houve omissão na Sentença fls. 225/233, posto que este juízo manifestou claramente seu entendimento quanto a improcedência do pleito autoral, não havendo que se falar no direito de retirada da matéria jornalística impugnada, tampouco direito de resposta, visto que não ocorrera dano que o justificasse.

O direito de resposta é o direito que a pessoa ofendida por alguma publicação tem de requerer que aquele que publicou a matéria ofensiva publique também uma resposta proporcional, na qual é contada a versão do ofendido.

Tal direito é previsto na Constituição Federal, que dispõe, em seu art. 5º, inciso V, que “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. Todavia, a Constituição não esclarece em quais casos e de que forma tal direito pode ser exercido.

Tal direito é regulamentado pela Lei nº 13.188/2015, essa, em seu art. 2º, dispõe que o direito de resposta surge sempre que alguém for ofendido por “matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social”.

In casu, como ressaltado em linhas volvidas, por não ter sido considerada ofensa realizada pelo veículo de comunicação, não há que se falar no direito de resposta invocado.

Como se vê, ao contrário do que afirmou o ilustre advogado do Senado Federal em sua sustentação oral,
houve manifestação expressa em primeiro grau sobre o direito de resposta pleiteado pelo apelante
, e não poderia ser diferente, porque o
apelante inclusive seguiu o procedimento extrajudicial insculpido pelo art. 3º da Lei nº 13.188/2015,
tendo
notificado o apelad
o para o
exercício de sua resposta pelo veículo de imprensa
(fls. 36/41 dos autos físicos digitalizados), indicativo de que era esse também seu pleito original.

Não há,
portanto, que se falar em sentença
ultra petita
,
até porque
os pedidos foram cumulados na inicial, e examinados pelo julgador.
Quanto à primeira sentença, foi cassada pela reclamação e assim excluída do mundo jurídico, nada havendo para tratar sobre a mesma.

Quanto à veracidade da informação impugnada pelo apelante, a empresa demandada comprova que a matéria, antes da publicação, foi verificada por um consórcio de 28 (vinte e oito) diferentes veículos de comunicação (Projeto Comprova), o que
infirma a tese de que a divulgação oriunda do veículo de imprensa se tratou de
fakenews
(fl. 56), e, por conseguinte,
afasta a alegação de violação das garantias fundamentais do requerente
, que justificariam a concessão do direito de resposta.

Deve-se, também, ressaltar, que em se tratando o apelante de agente público, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a existência de um sobrepeso, para a liberdade de informação, quando contraposta aos direitos da personalidade, o que se justifica pelo interesse público existente acerca dos atos praticados pela Administração, segundo abaixo demonstrado:

RECURSO ESPECIAL - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CONDENATÓRIA - PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS EXPERIMENTADOS EM VIRTUDE DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA EM REVISTA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA DA RÉ - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - ABORDAGEM DA MATÉRIA INSERTA NOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Hipótese: Trata-se de ação condenatória julgada procedente pelas instâncias ordinárias para condenar a requerida ao pagamento de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), a título de danos extrapatrimoniais experimentados pelo autor da demanda em razão de matéria jornalística publicada em revista. (...). A ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como o compromisso com a veracidade da informação. Contudo, tal limitação não exige prova inequívoca da verdade dos fatos objeto da reportagem. Esta Corte tem reconhecido uma margem tolerável de inexatidão na notícia, a fim de garantir a ampla liberdade de expressão jornalística. Precedentes. 4.2.2. Não se olvida, também, o fator limitador da liberdade de informação lastrado na preservação dos direitos da personalidade, nestes incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade. Assim, a vedação está na veiculação de críticas com a intenção de difamar, injuriar ou caluniar. 4.2.3. Da notícia veiculada, muito embora aluda a fatos graves, não se vislumbra outro ânimo que não o narrativo, visto que a reportagem se limita a afirmar que o recorrido estaria sendo “investigado” pelas condutas tipificadas como crime ali descritas, o que, efetivamente, não se distancia do dever de veracidade, porquanto incontroversa a existência de procedimento investigativo. 4.3. A forma que fora realizada a abordagem na matéria jornalística ora questionada está inserta nos limites da liberdade de expressão jornalística assegurada pela Constituição da República, a qual deve prevalecer quando em conflito com os direitos da personalidade, especialmente quando se trata de informações relativas à agente público.
4.4. É sabido que quando se está diante de pessoas que ocupam cargos públicos, sobretudo aquelas que atuam como agentes do Estado, como é o caso dos autos, prevalece o entendimento de que há uma ampliação da liberdade de informação jornalística e, desse modo, uma adequação, dentro do razoável, daqueles direitos de personalidade.
4.5. Com efeito, se a notícia limitou-se a tecer comentários, ainda que críticos, atribuindo a fatos concretamente imputados, por terceira pessoa, estas identificadas e referidas como as autoras das informações divulgadas (animus narrandi/criticandi), inclusive ante episódios que renderam a instauração de procedimento de investigação, como é o caso dos autos, daí porque deve ser afastada a responsabilização civil da empresa que veiculou a matéria, por se tratar de exercício regular do direito de informar (liberdade de imprensa), bem como do acesso ao público destinatário da informação. 5. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido veiculado na demanda e afastar a multa imposta em sede de embargos de declaração (art. 538, parágrafo único, CPC). (REsp 738.793/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 08/03/2016)

Assim, na esteira do entendimento adotado em primeiro grau, considero que
não houve
,
in casu
, o denominado
abuso do direito de informar
, circunstância que
afasta as pretensões articuladas pelo apelante
,
inclusive
no tocante ao
direito de resposta
, pela própria
ausência do ilícito
2
, segundo orientação firmada pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE DIREITO DE RESPOSTA. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. Responsabilidade civil. Direitos da personalidade X liberdade de expressão. Publicação em perfil social do governo do estado. Alegado conteúdo ofensivo. Pleito de indenização por ofensa à honra extrapatrimonial. Não configuração. Manifestações proferidas em contexto político. Liberdade de imprensa exercida de modo regular. Dano moral indevido. Ausência de violação dos direitos de personalidade. Sentença mantida. Majoração de honorários. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJAL; AC 0711051-35.2020.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Barros da Silva Lima; DJAL 29/05/2023; Pág. 255)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. OFENSA AOS DIREITOS DE RESPOSTA E DE IMAGEM EM MATÉRIA JORNALÍSTICA. INEXISTÊNCIA. NOTÍCIA COM NARRATIVA DE FATOS E SEM PONDERAÇÕES DE JUÍZO DE VALOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. APELO CONHECIDO, MAS REJEITADO. DECISÃO GUERREADA INALTERADA. I - Tratam os autos de apelação cível interposta por João Marcelo Carvalho costa (fls. 186/202), visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza às fls. 169/176, em sede de ação de reparação de danos morais com pedido de tutela de urgência, promovida por em face da TV cidade de Fortaleza Ltda. , qualificados e representados nos autos. II - No entender deste órgão julgador, o magistrado sentenciou utilizando-se os argumentos fáticos e jurídicos que melhor lhe aprouveram. Ele atuou, portanto, dentro da margem legalmente permissiva de uma livre apreciação da prova (art. 371 do CPC). Como amplamente sabido, o livre convencimento do juiz autoriza que o magistrado decida, agregando os ditames legais, os precedentes jurisprudenciais, além das suas convicções (políticas, profissionais, familiares, religiosas), sem ignorar, por certo, a prova carreada aos autos e produzidas por todos os atores, em plena cooperação (art. 6º, CPC). III - Malgradas as disposições recursais, não há guarida a pretensão autoral. Isso porque, como bem disse o juízo de primeiro grau, não houve exageros na notícia retratada pelo veículo de imprensa que compõe o polo passivo, a permitir, assim, direito de resposta ou reparação por suposta ofensa à imagem e à honra do demandante. Como bem se vê da notícia posta no vídeo de fls. 168, os fatos ali elencados foram reportados apenas indicando o que se estava sendo apurado após a prisão em flagrante do demandante, tendo ele, inclusive, como bem pontuado na sentença, se direcionado à equipe de reportagem da empresa ré, no desiderato de denunciar suposto abuso por parte das autoridades policiais. Além disso, na notícia, em momento algum, se fez conclusão de que os fatos impostos ao autor seriam verdadeiros. lV - A promovida agiu dentro dos limites constitucionais impostos ao exercício do direito de liberdade de expressão. Como se vê do vídeo outrora mencionado, a matéria jornalística se limitou a relatar, de forma objetiva e sem juízo de valores, informações extraídas da situação fática então apresentada (prisão do autor por desacato após blitz de trânsito). V - O promovente, em momento algum, foi compelido a conceder entrevista à equipe da demandada. Logo, não ficou configurado excesso, por parte da requerida e de sua equipe jornalística, no exercício do múnus informativo, não havendo que se falar em resposta do ofendido, nos termos da Lei nº 13.188/2015, justamente porque não caracterizada a ofensa. VI - O direito de imagem, previsto no corpo do texto magno (art. 5º, X), deve, sim, ser protegido com todos os meios jurídicos permitidos no ordenamento jurídico. Entretanto, a colisão desse direito com outros interesses constitucionalmente tutelados, merece a devida ponderação. Na hipótese vertente, ao contrário do que pensa o demandante, este julgador não conseguiu vislumbrar qualquer colisão dele com o direito de amplo acesso à informação e da liberdade de imprensa. VII - Em uma suposta colisão entre os dois (imagem e liberdade de imprensa), deve-se levar em consideração a abusividade do direito de informar, o que, na espécie, não se evidenciou. No caso em tablado, a imagem do autor fora inserida no contexto de uma notícia que se restringiu a, tão somente, relatar os fatos já informados, sem a existência de qualquer juízo de valor sobre a veracidade, ou não, das informações ali narradas. Não se evidenciou qualquer intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa do autor (animus injuriandi vel diffamandi). VIII - Apelo conhecido e rejeitado. Sentença inalterada. (TJCE; AC 0149704-91.2013.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 13/06/2023; DJCE 20/06/2023; Pág. 220)

CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO DE RESPOSTA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LEI Nº 13.188/15. OFENSA NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE INFORMAR. CHECAGEM DE FATOS. "FAKE NEWS". HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. MODICIDADE. ADEQUAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de direito de resposta, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e resolveu o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 2. O direito de resposta é assegurado ao ofendido em caso de publicação que atente contra sua honra, intimidade ou reputação, devendo pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme disposições da Lei n. º 13.188/2015.
3. O exercício do direito de resposta pressupõe a existência de um agravo. Na ausência de veiculação de informações inexatas ou ofensivas, ou de efetiva violação à reputação do requerente, não se mostra cabível o direito pleiteado
.
4. Mantendo-se o veículo de comunicação social na órbita da informação e nos limites da razoabilidade, sem intenção de denegrir a honra ou a imagem de autor de postagem em rede social na qual propagada informação inexata (taxada por fake e noticiada na matéria como inverídica), afasta-se a alegada violação às garantias fundamentais que autorizariam o exercício do direito de resposta.
5. De acordo com o artigo 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o serviço. 6. A regra inserta no artigo 85, §2º, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo §8º do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. 7. In casu, levando a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa (muito baixo) à condenação aviltante e em descompasso com os critérios previstos no artigo 85, §2º do CPC, viável o arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do §8º do citado dispositivo. Precedentes. 8. Recurso principal conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido. (TJDF; APC 07124.46-24.2020.8.07.0001; Ac. 132.1033; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julg. 24/02/2021; Publ. PJe 10/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º instância.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
3
e no enunciado nº 241 do FPPC
4
, destaco que a parte recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, levando em consideração o trabalho adicional do causídico da parte apelada ao apresentar contrarrazões ao recurso, a título de honorários recursais, majoro em 5% (cinco por cento) o valor da condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, totalizando, assim, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
(ADPF 130, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020)

2
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

(...).

3
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

4
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.